Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730859-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: EDWARD PEREIRA VIDAL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (id. 40202128), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de EDWARD PEREIRA VIDAL, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.319,12 (dois mil trezentos e dezenove reais e doze centavos) referente às taxas condominiais vencidas do mês de março de 2020, e de fevereiro a maio de 2021, além de custas e honorários equivalentes a 12% (doze por cento) do valor da condenação. O recurso foi conhecido e provido para acrescer à condenação multa equivalente a 2% (dois por cento), na forma do artigo 1.366, § 1o, do Código Civil (id. 41860373). A parte apelante peticiona noticiando a revogação do mandato que outorgara aos seus advogados, os quais substabelecem sem reservas os poderes que lhes foram conferidos, requerem a sua habilitação nos autos como terceiros interessados e, finalmente, pugnam pelo arbitramento de rateio de honorários (id. 42633589). Promova-se a atualização da representação processual da parte apelante, conforme requerido (id. 42633589). Nada a prover, no entanto, acerca do pedido de rateio de honorários, ou mesmo de admissão no processo de terceiros interessados, considerando que, uma vez esgotada a competência recursal desta instância revisora, ao Juízo de primeiro grau incumbe a apreciação de requerimentos com natureza satisfativa. Assim, aguarde-se o escoamento de eventual prazo recursal remanescente, e, ao final, certifique-se, se o caso, o trânsito em julgado do v. Acórdão de id. 41860373. Em seguida, não havendo outros requerimentos, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora